Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA COTAS. PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse efetuada a sua reintegração no concurso público na lista de candidatos às vagas reservadas para cotas raciais. Em seu recurso defende a existência de ilegalidade e arbitrariedade no procedimento de heteroidentificação, que foi genérico e desprovido de fundamentação específica, violando o dever de motivação dos atos administrativos. Argumenta que a sua exclusão daquelas vagas afronta as políticas de ações afirmativas, ressaltando que, no caso de dúvida, deve prevalecer a autodeclaração do candidato.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal. As contrarrazões não foram apresentadas pelo recorrido “Quadrix”.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual ilegalidade no ato da comissão avaliadora de concurso público que, mediante análise do critério fenotípico, concluiu que a parte autora não é pessoa negra ou parda.
III. Razões de decidir
4. Consta no edital do concurso que: “11.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...) 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. (...)11.8.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. (...) 11.8.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por, no mínimo, três integrantes e seus suplentes, que não terão seusnomes divulgados, e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 11.8.5 O procedimento de heteroidentificação poderá ser filmado pelo INSTITUTO QUADRIX para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 11.8.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo
candidato. 11.8.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 11.8.7 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 11.8.7.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. (...)11.8.16.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 11.8.16.2 O julgamento do recurso será realizado por comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. Das de cisões da comissão recursal não caberá recurso”.
5. Assim, e em conformidade com o que se extrai da Lei no 12.990/2014, ainda que o candidato se autodeclare preto ou pardo, é necessária a confirmação do alegado por meio de processo de heteroidentificação pela comissão do concurso, conforme previsto no edital. Destaca-se, inclusive, que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação) em relação às vagas destinadas a negros e pardos encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
6. Relevante destacar que somente é possível ao Judiciário analisar o mérito da avaliação no concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame. No caso, constata-se que o edital do concurso elucidou que o critério de heteroidentificação seria o fenótipo, que analisa os aspectos visíveis do candidato, avaliado por três membros, concluindo que “candidato não apresenta fenótipo: traços finos dos lábios, raiz do cabelo, nariz afinado. Cor da pele bronzeada” (ID 74841037). Após a sua reprovação na etapa de heteroidentificação, foi assegurado o devido recurso administrativo, analisado por três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação inicial. Assim, diante da irresignação do candidato, os membros da comissão recursal (distintos daqueles da primeira comissão de heteroidentificação), responderam o recurso, reforçando que a decisão da Comissão de Heteroidentificação, que foi por maioria, foi adequada ao não identificar traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo(a) pessoa negra (preto ou pardo) (ID 74841017). Assim, não há que se falar em decisão “genérica e desprovida de fundamentação específica”, eis que os fundamentos demonstram que foram efetuadas a devida análise pela comissão de heteroidentificação e posterior reavaliação pela comissão recursal.
7. A alegação de que apresentou recurso com “documentos e testemunhos que corroboravam sua autodeclaração” e que a decisão desconsiderou “elementos essenciais como a autodeclaração do candidato, sua vivência social e história de discriminação racial” não são suficientes para atestar flagrante ilegalidade na avaliação do fenótipo efetuada pela comissão de heteroidentificação composta por três integrantes e ratificada pelos três membros da comissão recursal. Relembra-se que a avaliação é feita de forma presencial, sendo que “11.8.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 11.8.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais”. Não obstante alegar que foi desconsiderada a sua vivência social, cumpre reforçar que o critério adotado é o fenotípico, com avaliação realizada de forma presencial, sendo que os fundamentos elencados são suficientes para demonstrar que não foram constatados os fenótipos suficientes para reconhecer o autor como pardo/negro. Assim, constata-se que o indeferimento da inclusão do autor na vaga para cotas foi decorrente da regular aplicação das regras do edital, de modo que ausente flagrante ilegalidade, tampouco violação à motivação dos atos administrativos e às políticas públicas de ações afirmativas.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da primeira parte ré, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.